Tribunal: TJES
Processo: 5009105-46.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009105-46.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHALON COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: LUAN EMANUEL BATTESTIN
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a culpa é exclusiva do recorrido;
c)
que não há que se falar em danos morais;
d)
que o recurso seja conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a parte recorrente deve ser condenada em danos morais pela demora em realizar a transferência do veículo.

A parte recorrida, 26/07/2021 adquiriu da empresa recorrente uma motocicleta marca Honda, todavia não foi entregue o recibo (DUT- Documento único de Transferência) para que o autor pudesse realizar a transferência da motocicleta para seu nome.

A recorrente argumenta nos autos que não possui responsabilidade alguma sobre o acontecido, tendo em vista que o recorrido demorou para levar a moto para realizar a vistoria, por isso, não há que se falar em demora por parte da empresa recorrente.

Analisando os autos, verifica-se que não há comprovação de que o autor tenha sido comunicado da necessidade da vistoria, além do ID. 2219327, que informa a necessidade da vistoria para prosseguimento da transferência, todavia, tal conversa se deu após a propositura da presente demanda.

Assim, tenho que restou demonstrado nos autos que a transferência do veículo não aconteceu na data pactuada, desse modo, tenho que resta patente a indenização por danos morais, pois havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, tem-se que o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorada para o importe de R$3.000,00 (três mil reais), pois se mostra razoável e proporcional ao caso em apreço, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios ao recorrente, vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. NÃO RECEBIMENTO DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA REGULARIZAÇÃO EM NOME DO AUTOR. JULGAMENTO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO PARA QUE O RÉU ENTREGUE O CRV. DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$6.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAÇÃO DO DANO MORAL PARA O IMPORTE DE R$3.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.